Tribunal: TJES
Processo: 5022621-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022621-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DUTRA CABRAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRIMEIRO E SEGUNDO DECÊNIOS INDISPONÍVEIS. TERCEIRO DECÊNIO (2011-2021). NÃO GOZO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 8º, § 8º, DA LC 173/2020 C/C LC 191/2022. SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022621-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROBERTO DUTRA CABRAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRIMEIRO E SEGUNDO DECÊNIOS INDISPONÍVEIS. TERCEIRO DECÊNIO (2011-2021). NÃO GOZO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 8º, § 8º, DA LC 173/2020 C/C LC 191/2022. SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor público aposentado contra o Estado do Espírito Santo, objetivando a conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas relativas aos períodos aquisitivos de 2001 a 2011 e de 2011 a 2021, sob o argumento de que, tendo se aposentado sem fruir os referidos períodos, faz jus à indenização correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor: (i) recebeu adicional de assiduidade referente ao primeiro decênio; (ii) gozou as férias-prêmio relativas ao segundo decênio; e (iii) não comprovou o direito quanto ao terceiro decênio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central do recurso reside em aferir se o recorrente faz jus à conversão em pecúnia das férias-prêmio relativas aos decênios de 2001 a 2011 e de 2011 a 2021, à luz da jurisprudência pacificada do STF e do STJ, considerando-se o não gozo das férias antes da aposentadoria e sua condição de agente de segurança pública.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, é importante destacar que o pleito do autor encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no
Tema 635 de repercussão geral
, que fixou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

5. Assim, a conversão em pecúnia de férias prêmio não fruídas por motivo alheio à vontade do servidor é medida que visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, em consonância com o princípio da cláusula geral de reparação (art. 927 do Código Civil), aplicável à Administração por força do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

6. Assim sendo, é direito do autor receber eventuais férias premio não fruidas, desde que comprovada a sua não fruição.

7. Pois bem. Neste ponto, deve-se reconhecer a correção da sentença quanto ao indeferimento da indenização relativa aos períodos de 1991 a 2001 e de 2001 a 2011, pois:
(i) No primeiro decênio, o servidor recebeu adicional de assiduidade de 14,69% a partir de 2005, opção que afasta o direito à fruição ou indenização das férias-prêmio (art. 111 da LCE nº 46/94).
(ii) No segundo decênio, houve efetivo gozo de férias-prêmio entre 25/11/2015 e 22/02/2016 (ID 14956799 – pág. 22).

8. No que tange ao impedimento de receber férias prêmio quando recebido adicional de assiduidade, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro acerca do tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS . BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JAILSON MIRANDA contra sentença que determinou a indenização de férias não gozadas durante o período em que o apelante estava na ativa como militar estadual, utilizando como base de cálculo o soldo vigente nos anos correspondentes às férias. O apelante, entretanto, pleiteia a adoção da última remuneração percebida na ativa antes de sua inatividade para o cálculo da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização de férias não gozadas por militar inativo; (ii) estabelecer qual a base de cálculo adequada para tal indenização, se o soldo correspondente ao período aquisitivo ou a última remuneração percebida na ativa . III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à indenização por férias não gozadas por servidores inativos está amparado pelo entendimento do STF no Tema 635 de repercussão geral, que prevê a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. A jurisprudência do STJ também confirma que a base de cálculo para indenizações dessa natureza deve ser a última remuneração do servidor na ativa, incluindo as vantagens permanentes. Aplicando esse entendimento ao caso, o cálculo da indenização pelas férias não gozadas deve considerar a última remuneração do apelante antes de sua passagem para a inatividade, ocorrida em janeiro de 2017 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Tese de julgamento: O servidor militar inativo faz jus à indenização de férias não gozadas, com base na última remuneração percebida antes da inatividade . Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00187577320208080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

9. o autor, servidor aposentado, busca a indenização referente ao
terceiro decênio (2011 a 2021)
, alegando que não fruiu o direito às férias-prêmio nem recebeu qualquer valor correspondente.

10. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, reconhece que o autor completou o decênio, mas sustenta que, com base na
Lei Complementar Federal nº 173/2020
, o período de 27/05/2020 a 31/12/2021 não poderia ser computado para fins de aquisição do direito, o que inviabilizaria o benefício. Contudo, essa alegação não procede no caso em análise.

11. O autor exerceu cargo vinculado à
segurança pública
, sendo, portanto, expressamente
excepcionado
pela
Lei Complementar nº 191/2022
, que em seu art. 8º, § 8º, inciso III, estabelece que o período de vigência da LC nº 173/2020
deverá ser computado para fins de aquisição de licenças-prêmio
por servidores da saúde e segurança pública. Trata-se de comando legal claro, que torna inaplicável ao autor a regra de suspensão prevista no art. 8º, IX da LC nº 173/2020.

12. A documentação acostada aos autos confirma que:
O
primeiro decênio (1991 a 2001)
foi indenizado via
adicional de assiduidade
;
O
segundo decênio (2001 a 2011)
foi
gozado
entre
25/11/2015 e 22/02/2016
;
O
terceiro decênio (2011 a 2021)
foi
indeferido
, conforme ID 14956798, pág. 12, sem qualquer justificativa administrativa idônea que indique iniciativa do servidor ou possibilidade de fruição.

13. Assim, ausente o gozo e a indenização da licença-prêmio adquirida, e verificada a condição de inatividade, resta configurado o direito à conversão em pecúnia do período correspondente ao
decênio 2011 a 2021
, em consonância com os Temas 635 do STF e 1.086 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

14. Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de reconhecer o direito do autor à conversão em pecúnia das férias-prêmio relativas ao período aquisitivo de 2011 a 2021, pelo que CONDENO o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor a indenização correspondente a 03 (três) meses de licença-prêmio não gozada, referente exclusivamente ao período aquisitivo de 2011 a 2021.

15. A condenação deve observar a última remuneração percebida pelo servidor, incluídas as vantagens permanentes e excluídas as parcelas de natureza transitória ou indenizatória.
As
condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção

monetária
: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de mora: 0,5% ao mês;
correção

monetária
: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção

monetária
: IPCA-E. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão correr pela taxa SELIC
, nos termos da EC nº 113/2021.

15. Tendo em vista a procedência parcial dos pedidos recursais, não há que se falar em condenação aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

O servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas relativas ao período de 2011 a 2021, ainda que não tenha demonstrado óbice administrativo, sendo inaplicável a suspensão da contagem aquisitiva prevista na LC 173/2020 aos servidores da segurança pública, nos termos da LC 191/2022. A negativa de indenização configura enriquecimento sem causa da Administração.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 373, I, e 489, § 1º, IV; Lei Complementar Estadual nº 46/94, arts. 108, 111 e 118; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, § 8º; Lei Complementar nº 191/2022; Lei Complementar nº 191/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635 – ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1.086 – REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJES, ApCiv nº 0020574-48.2019.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)